Tribunal: TJMT
Processo: 1001870-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001870-85.2020.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA
AGRAVADO: MARIA LAURINDA GAVINO DAMIANI
Vistos etc.
Em análise preambular aos autos, vislumbra-se, em sede de cognição primária, eventual empecilho ao conhecimento do recurso, uma vez que a decisão atacada trata-se apenas de determinação da liminar deferida em 8/1/202020, e o recurso combate o objeto desta primeira decisão, de modo que haveria preclusão do direito de recorrer.
Posto isso, deve-se oportunizar ao agravante a possibilidade de se manifestar sobre o tema, de modo a evitar eventual decisão surpresa, em relação a qual não se tenha facultado o contraditório. Nesse sentido, o artigo 10 do CPC assim ordena:
Art. 10 "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício".
Desta feita, com fulcro no art. 10 do CPC, determina-se a intimação do agravante para se manifestar sobre a matéria retromencionada, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora